Tribunal: STF
Processo: ARE 1352707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO MONITÓRIA. FATURA DE SERVIÇOS MÉDICAS E HOSPITALARES. CUSTOS COM INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DE HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO ÀS EXPENSAS DO ESTADO E MUNICÍPIO. TÍTULO MONITÓRIO. PROVA SUFICIENTE DO OUANTUM E EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Cuida-se de ação monitória relativa à cobrança de dívida sem eficácia executiva consubstanciada em decisão judicial que determinou que os réus arcassem com os custos da internação de um paciente no Centro de Tratamento Intensivo de hospital particular, ante a ausência de vagas na rede pública. No que tange ao título monitário, a melhor doutrina entende que é possível a junção de vários documentos para formar a convicção do Julgador sobre a existência da prova escrita da obrigação. A manifestação de vontade dos réus em assumir as despesas do tratamento médico do paciente foi dada pela decisão judiciaL Assim, há que se conferir validade jurídica à ordem judicial que concedeu a tutela antecipada determinado a internação do autor em hospital particular a expensas ao Poder Público, a qual integra a formação do documento de reconhecimento de dívida sem eficácia executiva. Ressalte-se que o crédito cobrado pelo autor (hospital) foi gerado pelos órgãos estatais, quais sejam, o Poder Executivo Municipal e Estadual que descumpriram seu mister constitucional de prover a assistência de saúde integral e gratuita ao cidadão e pelo Poder Judiciário que corretamente determinou o cumprimento do direito público subjetivo à saúde. Desse modo, não se pode deixar de reconhecer a validade do crédito ora cobrado, sob pena de transferir ao particular um ônus financeiro que, indubitavelmente, é dos Entes Estatais. Noutro giro, analisandose a matéria defensiva alegado pelos réus, infere-se não há qualquer vício no título monitório em relação à sua existência, porquanto se trata de crédito oriundo de decisão judicial. Tampouco há desacerto em relação ao imantam tendo em vista que a decisão judicial transitada em julgado não limitou os valores das despesas hospitalares aos constantes da tabela do Sistema Único de Saúde. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 6º; 37; 196; 197; 198; e 199, § 1º e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente